Tribunal: TJMT
Processo: 1012732-31.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1012732-31.2016.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S. A.
RECORRIDO : ESTADO DE MATO GROSSO – SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON – MT.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pelo Banco Daycoval S. A. (ID-34249980) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-31186984):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NOTIFICAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - MULTA APLICADA PELO PROCON - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Afasta-se a pretensa ilegalidade na aplicação de multa pelo PROCON quando esta decorreu de processo administrativo que observou a ampla defesa e o contraditório e foi cominada sopesando a atitude da parte no que se refere à má prestação dos serviços ofertado aos consumidores.
2 - A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.” (RAC n. 1012732-31.2016.8.11.0041, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/12/2019).
Não houve oposição de Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado dispositivo da legislação infraconstitucional e há divergência jurisprudencial, negando vigência ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, ao não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da multa, que ora se questiona, sendo imposta de forma totalmente arbitrária e desproporcional, bem como lei federal interpretação divergente da que lhe havia atribuído outro tribunal.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo para que não se permitir a execução provisória do acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-34707999 e 34712466.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Daycoval S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos de ação anulatória de notificação e imposição de multa administrativa, julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.
Extrai-se dos autos que o Banco Daycoval S/A ajuizou ação anulatória objetivando a anulação das multas administrativas aplicadas pelo Procon/MT, oriundas dos Processos Administrativos no. 0412-031.695-4 e 0412-031.717-9 (IDs 7287975, 7287976, 7287977, 7287978, 7287980, 7287981, 7287982, 7287983 e 7287984).
Referidas multas, vale dizer, foram impostas pelo Procon/MT, no exercício da competência de que trata a Lei Federal n.o 8.078/90, regulamentada pelo Decreto Federal n.o 2.181/97, em decorrência de infração às normas de defesa do consumidor pela instituição financeira.
O Juízo de piso julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, mantendo o valor das multas e impondo ao banco-autor o dever de arcar com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.
(...)
No caso, conforme se verifica dos processos administrativos que tramitaram no Procon/MT (PA no. 0412-031.695-4 e 0412-031.7179), o recorrente foi notificado para manifestar-se em todos os atos (ID 7287976 e 7287981) e, da decisão administrativa, da qual foi também devidamente notificado, recorreu alegando nulidade da multa imposta.
Verifica-se, ainda, que nos procedimentos administrativos foram observadas todas as exigências procedimentais estabelecidas nos artigos 39 a 47 do Decreto no. 2.181/97 (ID 7287982, 7287983 e 7287984).
Logo, ao contrário do alegado pelo apelante, a decisão administrativa fundamentou-se nas provas constantes dos autos e sopesou tanto os fatos narrados pelos consumidores quanto as informações prestadas pelo apelado/requerido, e, por fim, considerou que não ficou demonstrado que as solicitações daqueles primeiros foram cumpridas.
No que tange ao valor da multa imposta, o apelante alega que é exorbitante. Sem razão, porém, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, observando a condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.
(...)
Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, uma vez que, no caso, tem-se que o banco em questão é reincidente na prática de infração de normas de defesa do consumidor.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar, até mesmo porque até o presente momento inexiste qualquer demonstração de periculum in mora concreto.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III